Tribunal: TJSP
Processo: 1005241-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos.
Débito representado em instrumento particular de transação e confissão de dívida. O autor era possuidor legítimo de imóvel de propriedade do requerido. Em transação extrajudicial, as partes ajustaram que o imóvel seria vendido e que uma fração da primeira parcela do preço recebida pelo requerido seria repassada

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos.
Débito representado em instrumento particular de transação e confissão de dívida. O autor era possuidor legítimo de imóvel de propriedade do requerido. Em transação extrajudicial, as partes ajustaram que o imóvel seria vendido e que uma fração da primeira parcela do preço recebida pelo requerido seria repassada ao autor. Requerido que alienou o imóvel a terceiro, recebeu a entrada, mas reteve de forma indevida a parte do autor. Condição suspensiva entre as partes que foi verificada com o recebimento da prestação inicial. Superada a condição suspensiva fixada, a obrigação se tornou exigível.
Sentença mantida. Recurso desprovido.